Tribunal: TJPA
Processo: 0804646-33.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804646-33.2017.8.14.0301

APELANTE: RUBENS DE CASTRO CAMPOS, MARIA BENEDITA PUREZA DE CASTRO, ESTADO DO PARÁ, SUSIPE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SUSIPE, MARIA BENEDITA PUREZA DE CASTRO, RUBENS DE CASTRO CAMPOS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICO E PENSIONAMENTO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO DOS AUTORES.
GENITORA E OFENDIDO (EX-DETENTO).
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR RICOCHETE À GENITORA (2ª APELANTE). ACOLHIMENTO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DO OFENDIDO (1º APELANTE) DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E À PENSÃO MENSAL ATÉ QUE COMPLETE 65 ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS AGENTES E A DEFORMIDADE E INCAPACIDADE CIVIL ALEGADA (DANOS). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESTE ASPECTO. PRECEDENTES.
APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.
ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA, CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E
INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA.
AGRESSÃO A DETENTO EM UNIDADE CARCERÁRIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
ARTIGO 37, §6º DA CF/88.
D
EVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO
FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). TESE DE AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. AFASTADA. DANO MORAL PRESUMIDO.
PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIDO.

NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.
APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Apelação dos autores.
Do Dano Moral por ricochete. Restou incontroverso nos autos que o 1º Apelado, filho da 2ª Apelante, foi vítima de grave agressão física enquanto encontrava-se custodiado no PEM III, ou seja, sob guarda e “proteção” do Estado, tendo ela esperado mais de 20 (vinte) dias para ter notícias se o seu filho estava com ou sem vida, vez que a última informação que tivera foi de que ele teria sido espancado até desmaiar. Deste modo, revela-se inquestionável que a dor e a ofensa sofrida pelo 1º Apelante, alcançaram sua genitora, figurando esta como vítima indireta dos danos por àquele sofridos, ante o evidente vínculo entre eles.

2.

O
dano psíquico na hipótese independe de comprovação, já que ele é inerente à natureza humana, e portanto, presumido, razão pela qual, a sentença do Juízo de 1º grau merece ser reformada neste ponto, para que haja a condenação do Estado do Pará à título de indenização por danos morais por ricochete, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
consectários legais a teor dos Temas 810/STF e 905/STJ. Precedentes.

3.

Do dano estético. Não restou verificado comprovação, por nenhum meio de prova, do nexo causal entre o ato ilícito (agressão física) e as cicatrizes/deformidades físicas que o ofendido (1º Apelante) sustenta ser sofrido e, conforme observado pelo Ministério Público de 1º grau, “as sequelas apresentadas pelo 1º apelante (mordida cruzada e a debilidade de função permanente) são anteriores à sua prisão”.

4.

Da pensão mensal até 65 anos de idade. Convém destacar que, em que pese a alegação de que atualmente o 1º Apelante encontra-se curatelado, em razão da perda da capacidade civil de seus atos e, que a 2ª Apelante figura como sua curatelada, não há nos autos prova documental que demonstre que a referida incapacidade tenha sido em razão das lesões sofridas por ele enquanto estava preso. Ao contrário, o que há nos autos é que
, antes de ser preso
, o 1º Apelante teria sido internado duas vezes em razão de ter sido alvejado por tiros de arma de fogo e ser violentamente agredido fisicamente, fato este que fez com que ele fosse submetido à procedimento cirúrgico intracraniano, acarretando-lhe inúmeros problemas de saúde (Id.
4498795 - Pág. 1 e Id. 4498799 - Pág. 2). Tese não acolhida, ante a ausência de demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano suportado pelo 1º Apelante.

5.

Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida
,
para
condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos morais por ricochete à genitora do ofendido (2ª Apelante), no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consectários legais a teor dos Temas 810/STF e 905/STJ
.

6.

Apelação do Estado do Pará.
Arguição de aplicabilidade da Responsabilidade Subjetiva, culpa exclusiva da vítima e inexistência de ato culposo ou doloso por parte dos Agentes Públicos.
Responsabilidade Objetiva do Estado. Artigo 37, §6º, da CF/88. O Estado está obrigado à resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88). Neste sentido, o
Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

7.

O cotejo probatório (
Laudo de Exame de Corpo de Delito
) demonstra que o evento danoso, a lesão corporal sofrida pelo ofendido, está diretamente ligado as condutas de negligência adotadas pelos funcionários do estabelecimento prisional, o que poderia ser evitado se houvesse vigilância e adoção de medidas preventivas eficazes por parte dos agentes estatais, restando comprovada a existência de Nexo Causal.

8.

Tese de
ausência de
comprovação do Dano Moral supostamente sofrido.
Dano moral presumido,
sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pelo apelado.

9.

Pedido de diminuição do quantum indenizatório. O valor da indenização de levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida,
a condição social e econômico do lesado
, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

10.

Considerando as peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais de R$ 40.000,00, deve ser minorado ao valor de R$ 20.000,00,
vez que este valor
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito
. Precedentes dos Tribunais pátrios.

11.

Apelação do Estado do Pará conhecida e parcialmente provida
,
para reduzir o valor da indenização dos Danos Morais para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais). À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Estado e CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação da Autora,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de julho a 02 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis e Remessa Necessária (processo n.º
0804646-33.2017.8.14.0301
- PJE
) interpostas por
RUBENS DE CASTRO CAMPOS e MARIA BENEDITA PUREZA DE CASTRO
e pelo ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos.

Consta da petição inicial, que
os autores são filho e mãe respectivamente. O 1º Autor, Sr. Rubens, de 27 anos de idade, encontra-se enfermo, acometido por Hematoma Intracraniano, após ter sofrido tortura e maus tratos enquanto se encontrava preso e custodiado no Presídio Estadual Metropolitano III.

Infirmam que no primeiro semestre de 2013, o 1ºAutor foi inicialmente recolhido ao Centro de Detenção Provisória de Icoaraci-PA, sendo posteriormente transferido ao PEM III – Presidio Estadual Metropolitano de Marituba e, que o detento já inspirava cuidados médicos, pois antes de ser preso, esteve internado por duas vezes no Hospital Metropolitano devido a ferimento por arma de fogo e agressão física, o que lhe acarretou a perda do olfato paladar e dificuldade visual à esquerda.

Consta, ainda, que a 2ª autora, no ano de 2015, ao visitar seu filho (1º autor) no presídio, percebeu que ele possuía hematomas por todo o corpo, tendo ela registrado denúncia por tortura e maus tratos junto à Corregedoria do Sistema Penitenciário, bem como, solicitou, por meio da Defensoria Pública, que seu filho fosse encaminhado para atendimento médico.

O Autor foi avaliado pelo médico da unidade penitenciária, que o diagnosticou como “sequelado de TCE-hematoma intracraniano”. Foi instaurada sindicância administrativa para apurar os fatos, somente após 07 meses da denúncia formulada pela requerente, o que demonstra o descaso da Administração. O 1º Autor foi então encaminhado para exame de corpo de delito.

Assevera que no decorrer da sindicância, foi apurado que o Autor teria sido agredido fisicamente por parceiros de cela, tendo sido retirado de lá desmaiado e transferido para outro presídio, onde teria sofrido mais agressões físicas. Que atualmente o Autor se encontra em liberdade, mas que diante das situações de tortura e maus tratos vividos, pretende ter reparados os danos morais e estéticos sofridos.

Em seus pedidos, as partes requerem a concessão de tutela antecipada, visando o pagamento de pensão mensal no valor de 01 salário mínimo, até que o 1º Autor complete 65 anos de idade. No mérito, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 para ambos os Autores; e indenização por danos estéticos ao 1º Autor, no valor de R$ 60.000,00.

Em seguida, após a contestação do Estado do Pará (Id.
4498867 - Pág. 1/12)
e da
Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE (Id. 4498870 - Pág. 1/16), da apresentação de réplica pelos autores (Id. 4498874 - Pág. 1 ao Id. 4498875 - Pág. 11). O magistrado de origem proferiu decisão saneadora nos autos, entendo o cabimento do julgamento antecipado do mérito (Id. 4498887 - Pág. 1/13), apresentação de alegações finais pelos autores (Id. 4498927 - Pág. 1/7) e réus (Id. 4498925 - Pág. 1/3)
e parecer do Órgão Ministerial (Id.
4498932 - Pág. 1/11)
, o Magistrado de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id.
4498934 - Pág. 1/12)
:

(...) Isto posto, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos em relação ao Sr. RUBENS DE CASTRO CAMPOS, para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento do valor equivalente a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de indenização por danos morais
, acrescido de juros moratórios, além da devida correção monetária e da seguinte forma: a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011 , até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09. b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.
Excluo a SEAP, antiga SUSIPE, da lide, pelas razões já expostas. Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública. Deixo de condenar o ESTADO DO PARÁ em honorários advocatícios, em virtude da causa ser patrocinada pela Defensoria Pública do Pará, isto é, atuando contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence (Estado do Pará
), por obediência à Súmula nº. 421 do Superior Tribunal de Justiça.
Condeno este Autor, em virtude da sucumbência parcial, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC, permanecendo suspensa a cobrança por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido
.

Em relação à Autora MARIA BENEDITA DE CASTRO CAMPOS, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, e em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal. Condeno a parte autora, em virtude da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC, permanecendo suspensa a cobrança por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferid
o. Caso não seja interposto recurso voluntário, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. P. R. I. C. Belém, 14 de fevereiro de 2020. – grifo nosso

Inconformado, os autores interpuseram recurso de apelação (Id.
4498938 - Pág. 1/9)
, alegando em síntese, que a 2ª autora faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, vez que somente ela sabe o quanto sua tranquilidade e paz interior foram atingidas ao ficar na “incerteza de que seu filho estava ou não vivo no interior da penitenciária”.

Aduz, ainda, que ao 1º autor, cabe o pagamento de indenização por danos estéticos, pois, além deste não se confundir com os danos morais, restou devidamente demonstrado nos autos que o 1º autor possui sequelas visíveis, o que lhe causa repercussão negativa a sua aparência e, ainda que não estivessem exportas, caberia indenização, pois os danos estéticos foram resultado do ato ilícito (agressões e tortura) sofrida por ele por partes dos agentes penitenciários e policiais militares.

Assevera, ainda, necessidade de condenação do Apelado, no pagamento de uma pensão mensal

ao 1º autor, vez que em razão das agressões ele encontra-se incapacitado para o trabalho, estando, atualmente curatelado por sua genitora (2ª autora), ante sua incapacidade para o exercício de atos da vida civil. Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

Igualmente irresignado, o Estado do Pará apelou, suscitando, em síntese, ausência de responsabilidade objetiva do Estado.
Suscita a culpa exclusiva da vítima, vez que o 1º apelado se envolveu em motim com outros seis presos, tendo ele inclusive, jogado água quente no rosto do interventor do Centro Penitenciário. Aduz, ainda, inexistência do dever de indenizar ante a ausência de ato culposo ou doloso por parte dos agentes públicos, uma vez que o fato gerador decorreu de ato praticado exclusivamente pelo 1º apelado e demais presos que se reuniram para fazer motim, tendo eles realizados agressões mútuas no momento da desordem provocada por eles. De forma subsidiária, pugna pela fixação do quantum indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso (Id.
4498943 - Pág. 1/16)
.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento das Apelações.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO das Apelações, passando a apreciá-las.

DA APELAÇÃO DOS AUTORES

A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao 1º Apelado em ser indenizado à título de dano estético, bem como, a pensão mensal de um salário mínimo até ele completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade e, se cabe condenação do Estado do Pará à indenização de dano moral em favor da 2º Apelada, vítima por ricochete.

De início, necessário destacar que
em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessário a comprovação dos elementos da responsabilização civil, o ato ilícito, culposo ou doloso, o dano e o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o evento danoso.

Sendo o réu o ente estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo
37, § 6º
, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

No que tange a alegação da 2ª Apelante quanto ao direito em ser indenizada pelo dano moral sofrido de forma reflexa, vez que foi vítima indireta do ato ilícito praticado pelos agentes prisionais e policiais militares contra o seu filho (1º Apelado), ante o sofrimento e angústia que sofreu ao ficar sem saber se seu filho estava com ou sem vida, em razão das agressões físicas que sofrera enquanto estava recolhido preso junto ao PEM III – Presídio Estadual Metropolitano de Marituba e, principalmente por seu filho encontrar-se atualmente incapaz para a pratica de atos da vida civil, sendo ela sua curadora por decisão judicial.

Faz-se imprescindível consignar que
o dano reflexo (indireto ou por ricochete), pode ser definido como a possibilidade de os efeitos danosos de um ato ilícito praticado contra determinado indivíduo atingirem, ainda, pessoa diversa (vítima indireta). Por certo, no que compreende ao dano moral, a despeito de sua natureza personalíssima, há situações em que não apenas a vítima direta do dano é atingida, porquanto outras pessoas, de algum modo vinculadas a ela, acabam por experimentar, reflexamente, a dor e o sofrimento.

Sobre o tema, em recente julgamento, o
Superior Tribunal de Justiça, sedimentou algumas premissas teóricas importantes para a temática do dano reflexo ou por ricochete, reforçando, inclusive o caráter autônomo do referido dano. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE
. MORTE DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DANO.
LEGITIMIDADE ATIVA PARA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÚCLEO FAMILIAR. IRMÃOS. AVÓS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS GENITORES DE FILHOS MAIORES DE IDADE
. 1. O dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa. 2
. São características do dano moral por ricochete a pessoalidade e a autonomia em relação ao dano sofrido pela vítima direta do evento danoso, assim como a independência quanto à natureza do incidente, conferindo, desse modo, aos sujeitos prejudicados reflexamente o direito à indenização por terem sido atingidos em um de seus direitos fundamentais
. 3. O evento morte não é exclusivamente o que dá ensejo ao dano por ricochete. Tendo em vista a existência da cláusula geral de responsabilidade civil, todo aquele que tem seu direito violado por dano causado por outrem, de forma direta ou reflexa, ainda que exclusivamente moral, titulariza interesse juridicamente tutelado (art. 186, CC/2002). 4. O dano moral reflexo pode se caracterizar ainda que a vítima direta do evento danoso sobreviva.
É que o dano moral em ricochete não significa o pagamento da indenização aos indiretamente lesados por não ser mais possível, devido ao falecimento, indenizar a vítima direta. É indenização autônoma, por isso devida independentemente do falecimento da vítima direta. 5. À vista de uma leitura sistemática dos diversos dispositivos de lei que se assemelham com a questão da legitimidade para propositura de ação indenizatória em razão de morte, penso que o espírito do ordenamento jurídico rechaça a legitimação daqueles que não fazem parte da "família" direta da vítima
(REsp 1076160/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 21/06/2012). 6. A jurisprudência desta Casa, quanto à legitimidade dos irmãos da vítima direta, já decidiu que o liame existente entre os envolvidos é presumidamente estreito no tocante ao afeto que os legitima à propositura de ação objetivando a indenização pelo dano sofrido. Interposta a ação, caberá ao julgador, por meio da instrução, com análise cautelosa do dano, o arbitramento da indenização devida a cada um dos titulares. 7. A legitimidade dos avós para a propositura da ação indenizatória se justifica pela alta probabilidade de existência do vínculo afetivo, que será confirmado após instrução probatória, com consequente arbitramento do valor adequado da indenização. 8. A responsabilidade dos pais só ocorre em consequência de ato ilícito de filho menor. O pai não responde, a esse título, por nenhuma obrigação do filho maior, ainda que viva em sua companhia, nos termos do inciso I do art. 932 do Código Civil. 9. Recurso especial parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça acordam, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencido, em parte, o Sr. Ministro Raul Araújo, que dava parcial provimento ao recurso especial em maior extensão. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira (Presidente) e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

(STJ - REsp 1734536 / RS 2014/0315038-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), Data do Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA) – grifo nosso

Pois bem, feito este introito,
in casu
, restou incontroverso nos autos que o 1º Apelado, filho da 2ª Apelante, foi vítima de grave agressão física enquanto encontrava-se custodiado no PEM III, ou seja, sob guarda e “proteção” do Estado, tendo ela esperado mais de 20 (vinte) dias para ter notícias se o seu filho estava com ou sem vida, vez que a última informação que tivera foi de que ele teria sido espancado até desmaiar. Deste modo, revela-se inquestionável que a dor e a ofensa sofrida pelo 1º Apelante, alcançaram sua genitora, figurando esta como vítima indireta dos danos por àquele sofridos, ante o evidente vínculo entre eles.

Outrossim, em paradigmático julgado, que foi objeto do Informativo de Jurisprudência n. 459 do Superior Tribunal de Justiça (dezembro de 2010), a egrégia Terceira Turma do STJ, sob a relatora da eminente Ministra Nancy Andrighi, trouxe didática definição do instituto:

Não obstante a compensação por dano moral ser devida, em regra, apenas ao próprio ofendido, tanto a doutrina quanto a jurisprudência tem firmado sólida base na defesa da possibilidade de os parentes do ofendido e a esse ligados afetivamente postularem conjuntamente com a vítima compensação pelo prejuízo experimentado, conquanto sejam atingidos de forma indireta pelo ato lesivo
. Trata-se de hipótese de
danos
morais
reflexos
, ou seja, embora o ato tenha sido praticado diretamente contra determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros. É o chamado dano moral por
ricochete
ou préjudice d'affection , cuja reparação constitui direito personalíssimo e autônomo dos referidos autores
. (
REsp 1208949/MG
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 15/12/2010) – grifo nosso

Convém, registrar, que o
dano psíquico na hipótese independe de comprovação, já que ele é inerente à natureza humana, e portanto, presumido, razão pela qual, a sentença do Juízo de 1º grau merece ser reformada neste ponto, para que haja a condenação do Estado do Pará à título de indenização por danos morais por ricochete, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consectários legais a teor dos Temas 810/STF e 905/STJ. Precedentes.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS PROPOSTA PELA MÃE E IRMÃ DE DETENTO ASSASSINADO EM PRESÍDIO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
- INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - DESCABIMENTO. - Incabíveis embargos de declaração que, a pretexto de esclarecer suposta obscuridade, omissão ou contradição, são manejados com claro objetivo de atribuir efeito infringente ao julgado. A rediscussão da matéria não se harmoniza com a natureza e a função dos embargos declaratórios. Mero inconformismo. Precedentes jurisprudenciais. Embargos de declaração desprovidos.

(TJ-RJ - APL: 01078059220098190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 4 VARA FAZ PUBLICA, Relator: LUCIANO SABÓIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/12/2015, SETIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2015) – grifo nosso

No que diz respeito à alegação do 1º Apelante de que deve o Estado do Pará ser condenado ao pagamento à título de dano estético, bem como, à pensão mensal até que ele (apelante) complete 65 (sessenta e cinco) anos, entendo o seguinte.

Quanto a necessidade de indenização pelo dano estético, alegado, em análise cuidadosa dos autos, não restou verificado comprovação, por nenhum meio de prova, do nexo causal entre o ato ilícito (agressão física) e as cicatrizes/deformidades físicas que o ofendido (1º Apelante) sustenta ser sofrido e, conforme observado pelo Ministério Público de 1º grau, “as sequelas apresentadas pelo 1º apelante (mordida cruzada e a debilidade de função permanente) são anteriores à sua prisão”.

Por seu turno, no que diz respeito à condenação do Estado do Pará ao pagamento de pensão mensal até que complete 65 anos de idade, convém destacar que, em que pese a alegação de que atualmente o 1º Apelante encontra-se curatelado, em razão da perda da capacidade civil de seus atos e, que a 2ª Apelante figura como sua curatelada, não há nos autos prova documental que demonstre que a referida incapacidade tenha sido em razão das lesões sofridas por ele enquanto estava preso. Ao contrário, o que há nos autos é que
,
antes de ser preso
, o 1º Apelante teria sido internado duas vezes em razão de ter sido alvejado por tiros de arma de fogo e ser violentamente agredido fisicamente, fato este que fez com que ele fosse submetido à procedimento cirúrgico intracraniano, acarretando-lhe inúmeros problemas de saúde (Id.
4498795 - Pág. 1 e Id. 4498799 - Pág. 2).

Assim, na linha de entendimento do STJ, não restando demonstrado o nexo causal entre a conduta do agente público e o dano suportado pelo ofendido, neste caso, o dano estético e a perda da capacidade laborativa, afasta-se a responsabilidade de indenizar o Ente Público, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TEORIAS. SUBJETIVA E OBJETIVA. PRECEDENTE DO C. STF. REPERCUSSÃO GERAL. RISCO ADMINISTRATIVO
. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO HOSPITALAR. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. 1 - A responsabilidade civil do Estado por erro médico, caracterizado como conduta por omissão, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo. Precedente do e. Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 841526, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016). 2 -
O nexo de causalidade capaz de imputar o dever de indenização ao Estado refere-se ao fato de que esse deveria e poderia agir e não o fez. 3 - A Perita Judicial concluiu não haver nos autos provas suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre os atendimentos médicos prestados ao Autor e as sequelas decorrentes da má calcificação do punho dele. 4 - Há provas nos autos no sentido de que o Autor negligenciou o próprio tratamento, ao não comparecer a consultas médicas que seriam capazes de identificar o diagnóstico precoce do desalinhamento da fratura, o que permitiria a instituição de terapêutica adequada ao caso, evitando os danos por ele sofridos. 5 - Se não restou demonstrada a ocorrência de nexo causal entre a conduta estatal e os danos suportados pelo Autor, afasta-se a responsabilidade do Ente Público
. 6 - Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07059725420188070018 DF 0705972-54.2018.8.07.0018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 04/03/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso

A jurisprudência pátria é igualmente uníssona quanto ao assunto. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISPAROS DE ARMA DE FOGO REALIZADOS EM OPERAÇÃO POLICIAL QUE ATINGIRAM O AUTOR, CAUSANDO-LHE FRATURA EXPOSTA NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO E NA PAREDE LATERAL DIREITA DO TÓRAX. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF.
ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO QUE NÃO REVELA A EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE QUALQUER CONDUTA (COMISSIVA OU OMISSIVA) DO ESTADO E O EVENTO DANOS
O. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS PROJÉTEIS QUE ALVEJARAM O AUTOR PARTIRAM DAS ARMAS UTILIZADAS PELOS POLICIAIS. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00296551020178190004, Relator: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2020) – grifo nosso

Deste modo, quanto a alegação do 1º Apelante ao direito de indenização por danos estéticos e pensão mensal, a sentença não merece reparo nesse aspecto, pelas razões acima destacadas.

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação às lesões causadas ao ex-detento; se resta configurado o dever de indenizar e, se há
proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais.

O apelante
suscita a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, pois, a presente demanda deveria ser analisada sob o ângulo subjetivo. Defende ainda,
a culpa exclusiva da vítima, vez que o Apelado estaria envolvido em motim e, que nessa ocasião teria sido agredido por outros detentos e não pelos agentes penitenciários e, que ele recebeu todos os atendimentos médicos adequados e necessários e, de forma subsidiária,
a inexistência do dever de indenizar ante a ausência de ato culposo ou doloso por parte dos agentes públicos, uma vez que o fato gerador decorreu de ato praticado exclusivamente por terceiro, qual seja, outros detentos que também estavam envolvidos no motim com o ofendido, ora apelado.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifos nossos).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifos nossos).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifos nossos).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Depreende-se do exposto, que a condenação do Estado deve se ater a
teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Neste sentido, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte/lesão de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e, mantiveram o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJ-RS), que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
(artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4.
O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.
5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como,
v. g.
, homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
.

9.
In casu
, o tribunal
a quo
assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estata
l. 10. Recurso extraordinário
DESPROVIDO
.

(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016). (grifos nossos).

No caso dos autos, restou amplamente demonstrado o preenchimento dos
requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público no que diz respeito ao dano moral, senão vejamos.

O Laudo
de Exame de Corpo de Delito
(
Num. 4498794 - Pág. 3
), realizado no apelado em 07.11.2015, período em que este encontrava-se sob a custódia do Estado, atesta positivo para o quesito primeiro: “Há ofensa a integridade corporal ou à saúde do (a) periciando (a) relacionado ao fato em apuração?”, portanto, o referido laudo
confirma que o ofendido sofreu lesões quando estava sob responsabilidade do Estado.

Como se observa,
em que pese o Estado estar obrigado à resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88)
, o de cujus fora sofreu graves lesões por agentes penitenciários, dentro do estabelecimento prisional.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Assim, observa-se que o evento danoso, lesão corporal de natureza grave, está diretamente ligado as condutas de negligência adotadas pelos funcionários do estabelecimento prisional, o que poderia ser evitado se houvesse vigilância e adoção de medidas preventivas eficazes por parte dos agentes estatais, restando comprovada a existência de Nexo Causal.

Deste modo,
resta caracterizada a Responsabilidade objetiva do Estado.

Também não assiste razão ao Apelante quanto a ausência de
comprovação do Dano Moral
, pois, no caso dos autos, o dano moral é presumido, diante da comprovação da lesão causada ao ofendido,
sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado por ele.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, CONFORME O CÓDIGO CIVIL, ART. 206, §3º, V, REJEITADA. MÉRITO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - DIREITO À INCOLUMIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIX, DA CR/88 - RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO - CULPA IN VIGILANDO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PENSIONAMENTO - PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGATORIEDADE - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O PENSIONAMENTO PARA 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO E ESTABELECER QUE OS ÍNDICES, RELATIVAMENTE AOS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA, SERÃO OS ADOTADOS PELA CADERNETA DE POUPANÇA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA. (...) 4. Mérito. 4.1.
O Estado é responsável pela integridade física de detento sob sua custódia em estabelecimento prisional, incumbindo aos seus agentes a vigilância e a adoção de medidas preventivas eficazes. A falha na prevenção e vigilância, que redunda na morte do detento, enseja a reparação dos danos decorrentes
. 4.2.
Dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ
. 4.3. Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, justo e razoável a quantia de R$ 50.000,00. (...) 7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença reformada.

(TJPA, 2017.03565929-63, 179.639, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-23). (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORTE DO PRESO DENTRO DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO ESTADO, ESTANDO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO DO PARÁ. DEVER DO ESTADO MANTER A HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL DO DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO, POR CONDUTA OMISSIVA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PENSIONAMENTO EM SEDE LIMINAR EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRESUNÇÃO DE ASSISTENCIA MÚTUA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção
. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 841526, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local (TJ-RS) que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto. O recurso tem repercussão geral, TEMA 592. 2. O STJ e a jurisprudência pátria tem se posicionado que o artigo 1° da Lei n. 9.494/97 deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a não existir vedação legal à concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses em que envolvam pagamento de verba de natureza alimentar, como ocorre no presente caso. O caráter alimentar da verba pressupõe que ela é necessária à sobrevivência do beneficiado; 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.00868544-41, 186.562, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07). (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PLEITEADA PELOS FILHOS DE DETENTO MORTO POR OUTRO PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PENSÃO AOS FILHOS MENORES IMPÚBERES.
RECONHECIMENTO DE FALHA/OMISSÃO DO ESTADO NA GUARDA E VIGILÂNCIA DOS DETENTOS. RESPONSABILIDADE ESTATAL E DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIX E ART. 37, §6º DA CF/88 OBSERVÂNCIA DE TESE EXARADA PELO E. STF ACERCA DO TEMA 592, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DEVIDA PELO ESATDO DO PARÁ
. PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA AJUSTAR O VALOR DA OBRIGAÇÃO PARA 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO POR MÊS. COMINAÇÃO DE MULTA DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) POR MÊS EM CASO DE ATRASO OU DESCUMPRIMENTO DESTE ACÓRDÃO.

(TJPA, 2018.01046039-86, 187.127, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-15, Publicado em 2018-03-19). (grifos nossos).

Portanto,
restando caracterizada a Responsabilidade objetiva do Estado, bem como, o dever de indenizar,
impõe-se a manutenção da sentença, neste aspecto.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida,
a condição social e econômico do lesado
, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto,
a indenização deve guardar a dupla função
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e
, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor arbitrado à título de Danos Morais de R$ 40.000,00 deve ser minorado ao valor de R$ 20.000,00, vez que este valor
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

Neste sentido, destaca-se jurisprudências dos Tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR SUICÍDIO DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF.
Os danos morais devem ser reduzidos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes
.

(TJ-MT - APL: 00318245120128110041 3249/2017, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/07/2017). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 326, STJ. VALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) .
4. No que diz respeito ao quantum debeatur da indenização por dano moral, valorando-se as peculiaridades do caso concreto, bem como os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, tenho que o montante arbitrado na sentença merece redução para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
(...) 8. Remessa Necessária e Apelação Cível parcialmente providas. Decisão unânime.

(TJ-CE - APL: 01666902320138060001 CE 0166690-23.2013.8.06.0001, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2017). (grifos nossos).

ACÓRDAO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇAO DE INDENIZAÇAO. APELAÇAO VOLUNTÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. PRESCRIÇAO. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇAO. MANUTENÇAO. PENSAO MENSAL POR MORTE DEVIDA À GENITORA DO FALECIDO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. REDUÇAO DO VALOR. 2/3 (DOIS TERÇOS) DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO ATÉ A DATA DE 25 (VINTE E CINCO ANOS) DE IDADE. 1/3 (UM TERÇO) ATÉ 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...)
VI. Examinando os elementos constantes dos autos, notadamente os trabalhos técnicos realizados pelo douto advogado da Recorrida no contexto da presente demanda, em cotejo com os critérios insertos no artigo 20, 3º e 4º, do Código de Processo Civil, reputo razoável e proporcional a quantia arbitrada pelo Juízo a quo, impondo-se a manutenção da verba honorária fixada no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais
). VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - AC: 24070016688 ES 24070016688, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 19/07/2011, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2011). (grifos nossos).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DOS AUTORES
, apenas para reconhecer o direito da 2ª Apelante à indenização por danos morais indireto (reflexo ou por ricochete), no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
consectários legais a teor dos Temas 810/STF e 905/STJ e,

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação do Estado do Pará, para reduzir o valor da indenização dos Danos Morais para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor de
Rubens de Castro Campos
, considerando as peculiaridades do caso concreto.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/08/2021